Tribunal: TJMT
Processo: 0002132-82.2016.8.11.0100
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002132-82.2016.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), IMASUL - INDUSTRIA DE MADEIRAS SUL AMERICANA LTDA - EPP - CNPJ: 07.280.195/0001-10 (EMBARGANTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), EDILENE MANSAO ANTONIO - CPF: 008.713.431-42 (EMBARGANTE), RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (EMBARGANTE), RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), ANA PAULA LUDUGERIO PIMENTA RATTO - CPF: 837.674.601-49 (EMBARGANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade da citação por edital, afastou a alegação de prescrição e deu provimento ao recurso para desconstituir a sentença que havia extinguido a ação monitória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se a parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de maneira suficiente e fundamentada todas as teses suscitadas, inclusive quanto à regularidade da citação por edital e à inaplicabilidade da prescrição, em conformidade com a Súmula 106 do STJ.

4. A irresignação da parte embargante revela apenas inconformismo com a conclusão do julgado, não se confundindo com os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5. Os embargos de declaração, por serem recursos de fundamentação vinculada, não se prestam à rediscussão da causa, tampouco à modificação do julgado quando inexistentes os vícios legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir a matéria decidida, mas apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. Decisão devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, afasta a caracterização dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

IMASUL - INDÚSTRIA DE MADEIRAS SUL AMERICANA LTDA – EPP e Outros,
opuseram Embargos de Declaração em ID 309322855, alegando a existência de vício de omissão e contradição no acórdão de ID 306825884, que Deu Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese, que a decisão (acórdão) que reconhece válida da citação por edital não foi acertada.

Sustenta que o v. acórdão embargado não analisou detidamente a linha do tempo trazida pelos Embargantes tanto nas contrarrazões da apelação, quanto nos memoriais entregues por meio eletrônico, a fim de demonstrar às nobres julgadoras que houve sim desídia por parte do Autor da Ação a ocorrência de prescrição.

Alega que ocorrer vício de omissão quanto a ausência de analise do período indicados nos autos. Que o banco deixou transcorrer 88 dias para juntar pagamento de diligência e 2 anos e meio sem qualquer manifestação.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes a modificar o v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas (ID. 313775867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O acórdão enfrentou todos os pontos de maneira coerente e fundamentada.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“(...); Insurge-se o banco contra a sentença, sob o argumento de validade da citação por edital e ausência de desídia do banco em relação à prática de atos processuais que lhe competiam.

Neste contexto, a citação por edital constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora de modo corriqueiro, devido às graves consequências que podem advir de tal fato.

O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie segundo determina o artigo 256 do Código de Processo Civil.

No caso, verifica-se que se encontravam presentes os requisitos para a citação dos embargantes/apelados via edital, uma vez que o feito tramita desde novembro/2016 sem que durante todo esse tempo tenha havido êxito nas diversas tentativas de citações pessoais dos requeridos: IMASUL - INDUSTRIA DE MADEIRAS SUL AMERICANA LTDA – EPP (devedora principal), e seus fiadores EDILENE MANSÃO MAZZO, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO e ANA PAULA LUDUGÉRIO PIMENTA.

Dos autos, aliás, observa-se que foram efetuadas diversas tentativas de localização dos requeridos, com expedição de mandado de citação em endereço fornecido pela devedora principal em contrato, inclusive, por meio de envio de Carta Precatória expedida as Comarcas de Campo Novo dos Parecis/MT e Tangará da Serra, MT em novembro/2017 (ID. 274192905 - Pág. 110 e ss.).

E a despeito da expedição de mandados de citação via endereço constante em contratos, a certidão do oficial de Justiça (ID. 274192905) manifestou a informação de: “...não havia mais a empresa em funcionamento, efetuei buscas pelos seus registros junto a Agencia Fazendária Estadual desta Comarca. Conforme informações coletadas com o exator, vide copia do extrato em anexo, antigamente a empresa Imasul era pertencente ao senhor Uziel Valerio Mazzo, mas atualmente os sócios proprietários são os senhores Rafael Vasques Sampiero Burneiko e Edilene Mansão Antônio. Porem, segundo informações dos demais Oficiais de Justiça desta Comarca, tais pessoas não residem em Brasnorte, tampouco se tem noticias sobre seus endereços.”

Em outra certidão (ID. 274192905, fls. 186), constou não ser possível a citação de EDILENE MANSÃO ANTONIO, pois não localizei o número 216, encontrei somente os números 188, 248, etc, sendo que ao indagar nas proximidades, não obtive informações acerca de seu paradeiro.

Houve ainda decisão do juízo (ID. 274192919) a busca de endereço dos requeridos pela via INFOJUD.

Portanto, constatado que os requeridos se encontravam em local incerto e não sabido, escorreita a citação por edital, consoante regra do artigo 256 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há falar em nulidade.

(...);

Não fosse o bastante, imperioso salientar que não é possível a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo.

(...);

Na hipótese, a despeito das razões em embargos à monitória, certo é que não demonstrou em nenhum momento quais foram os prejuízos advindos da citação desta por edital, haja vista que, após o ato de citação por edital, as partes compareceram aos autos, a oportunidade do direito a ampla defesa e contraditório.

(...);

O apelante alega ainda a ausência de desídia nos autos, a afastar o reconhecimento da ocorrência de prescrição.

O contrato de abertura de crédito – BB Giro, firmado entre as partes, consta em Cláusula Quinta, o vencimento da do instrumento, em 21/09/2014 e a demanda foi protocolada em novembro/2016, com despacho citatório em 15/12/2016, sendo a citação efetivada apenas em 24/04/2024, ou seja, depois do transcurso de 7 anos.

Sobre o prazo prescricional, incide nos autos o prazo quinquenal, previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil:

(...);

No presente caso, como observado alhures, a ação foi ajuizada no prazo quinquenal, tendo em vista que o vencimento do contrato se deu em setembro/2014 e a ação foi protocolada em novembro/2016.

Assim importa destacar que apesar da citação ter ocorrido apenas aproximadamente 7 anos depois, em abril/2024, não restou demonstrado o abandono da causa e/ou desídia da parte autora, que se manifestou em todas as oportunidades em que foi intimada, ocorrendo a demora na citação ante as diversas diligências perpetradas para a localização da parte requerida, especialmente devido a morosidade da Carta Precatória expedida.

Nesse contexto, insta salientar o que estabelece a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da extinção da ação.

(...);

Logo, impositiva a desconstituição da sentença.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ademais, importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025